Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 32358456), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 33603031 e 33603032), que foram admitidos no ID: 34665811. No ID: 42427911 (p. 5/6), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos, a Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determinou que se mantenha sobrestados os recursos constitucionais interpostos (ID: 42444869). Por considerar que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID: 28000943, e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis”. No ID: 45174012, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial, consignando que “as providências pretendidas refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais.” Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 46288474). O ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Aduziu quanto à impossibilidade de homologação e utilização das memorias de cálculos elaboradas pela Contadoria Judicial. Alegou que a impossibilidade de prosseguimento quanto à parte controversa decorre diretamente da sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública. Por fim, requereu que o prosseguimento da execução se limite à parcela incontroversa e que os requisitórios de pagamento eventualmente expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF sejam cancelados (ID: 46552018). Passo a decidir. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 11590219, homologados na decisão de ID: 11590225, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos OSDETE GOMES DE SOUZA, OSENILZA SANTOS MARTINS, OSENITA ROMEIRO CARDOSO, OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES e OSTON GOMES DE SOUZA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 11590225 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador